Tribunal: TJDFT
Processo: 0720521-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720521-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MARLEIDO CRUZ DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAGALHÃES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada contra MARLEIDO CRUZ DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de levantamento de valores, em razão da ausência de consenso entre os sócios. Em suas razões (ID 72122562), sustenta que: 1) a exequente é representada pelo sócio, a quem o contrato social estabeleceu a representação da sociedade perante repartições públicas; 2) a decisão, ao impedir o levantamento de valores por ausência de consenso entre os sócios, viola a autonomia da vontade das partes; 3) o contrato social estabeleceu poderes para representá-la a apenas um dos sócios; 4) não há necessidade da anuência de todos os sócios para o levantamento dos valores; 5) a exigência do juízo configura excesso de formalismo e é desproporcional; 6) a decisão, ao impedir a movimentação de crédito legítimo, sem qualquer fundamento jurídico, viola os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. Requer o efeito suspensivo para suspender a decisão. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID 72125787). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo, houve o indeferimento do pedido de levantamento de valores. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator